Tribunal: TJSP
Processo: 1001925-76.2019.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001925-76.2019.8.26.0348/50000
Voto n.o 43.053 - morf
Registro: 2020.0000160704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001925-76.2019.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
UNIESP S/A, é embargada EDVÂNIA CORDEIRO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001925-76.2019.8.26.0348/50000
Voto n.o 43.053 - morf
Embargos n.o 1001925-76.2019.8.26.0348/50000
Embargante:
Uniesp S/A
Embargada:
Edvânia Cordeiro dos Santos
Comarca:
Mauá (1a Vara Cível)
Juiz(a):
Maria Eugênia Pires Zampol
VOTO N.o 43.053
Embargos em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que negou
provimento à apelação.
É o relatório.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a, por votação unânime, considerar que “a instituição ora
ré, ao instituir o conhecido programa "Uniesp Paga", violou o dever de informação
adequada previsto no Código de Defesa do Consumidor”, tendo sido reconhecida
“a existência de abusividade no contrato celebrado entre as partes, de maneira
desfavorável ao consumidor, razão pela qual deverá a apelada arcar com o pagamento
integral do programa Fies ao qual a parte autora aderiu, em razão do curso indicado na
inicial, efetuando diretamente a quitação do valor em aberto perante o órgão credor”,
além de pagar-lhe uma indenização por dano moral, razão pela qual não
se há de falar em enriquecimento ilícito ou em culpa da parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001925-76.2019.8.26.0348/50000
Voto n.o 43.053 - morf
Sob o manto dos embargos de declaração o
que busca a embargante é a reforma do julgamento, o qual está
suficientemente fundamentado em todos os aspectos necessários à
extração de seu dispositivo.
Por conseguinte, rejeito os embargos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica